Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710595-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES BOTO AGRAVADO: ALZINO JOAO RIBEIRO D E C I S Ã O A agravante/executada MARIA DE JESUS RODRIGUES BOTO interpôs agravo de instrumento (ID 34174189) contrário à decisão de ID 34175115, que determinou a apresentação dos documentos necessários à comprovação da gratuidade de justiça solicitada e não acolheu os embargos à execução apresentados no bojo dos autos executivos. Mediante o despacho de ID 34185538, esta Relatoria, considerando o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a inexistência, à época, de decisão (de) indeferindo da benesse, intimou a agravante a carrear aos autos cópias “dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família.” Assim, foram juntados os contracheques dos três meses anteriores ao despacho (janeiro, fevereiro e março de 2022). Ato contínuo, proveio decisão desta Relatoria indeferindo a liminar (ID 34606620), consistente no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar atos expropriatórios (ID 34174189, p. 11). É o relatório. DECIDO. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso, conforme relatado, para fins de comprovação da necessidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, a agravante apresentou apenas os contracheques dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, todos no valor líquido de R$ 1.121,10 (um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos), conforme ID 34500593 a 34500594). Deixou, portanto, de juntar aos autos os demais documentos probatórios de sua hipossuficiência financeira, a teor do que mencionava a decisão de ID 34185538. Do que consta, os documentos apresentados não encampam a constatação de que o benefício deve-lhe aproveitar. Veja-se que não juntou as declarações de imposto de renda, despesas mensais e nem extratos bancários. Noutra banda, constata-se dos autos patrocínio da causa por advogado particular e o bem perseguido pelo exequente, título executivo extrajudicial relativo a contrato de aluguel cujo valor representa a quantia de R$ 1.674,00 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais) com prazo de 30 (trinta) meses. Valor da causa – R$ 19.068,76 (dezenove mil e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) – ID 34175115, p. 17. Entende-se, portanto, não restar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada. Inclusive, nesse sentido manifestou-se o Juízo a quo em recente decisão do dia 5/5/2022 (ID 123688203, dos autos originais, processo no 0704260-45.2021.8.07.0011. Ora, é cediço que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da agravante/apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. A outorga de isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, por força do princípio da legalidade estrita, sendo incabível abarcar hipóteses não previstas em lei. Precedente desta Corte. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não comprova insuficiência de recursos, cumprindo os requisitos previstos em lei para sua concessão. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio de despesas próprias. 6. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 7. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 8. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos. 9. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1297758, 07011637020208079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator